Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735746-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER RICKSON ALCANTARA SANTOS IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILKER RICKSON ALCANTARA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deixou de apreciar o pleito de progressão de regime do paciente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra cumprindo pena no regime semiaberto e teria direito à progressão para o regime aberto desde 07/10/2022, sendo que o Ministério Público apresentou parecer favorável, mas o Juízo, diante do pedido da defesa para expedição de alvará de soltura em favor do paciente, no tocante à implantação do benefício, enviou novamente os autos ao Ministério Público em 18/10/2022, havendo demora injustificada na apreciação do pedido. É O Relatório. Decido. O paciente aponta desídia do Juízo que, ao invés de apreciar o pleito do paciente, concernente à progressão de regime, enviou novamente os autos para manifestação do Ministério Público. Consoante se verifica do Processo (0023892-62.2016.8.07.0015), o paciente cumpre pena definitiva de de 15 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão por homicídios tentados, roubo tentado e receptação. Observa-se que, diante do pleito de progressão de regime, ajuizado pela defesa do paciente, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, o que se mostra correto, sendo que se observa, do andamento processual, que, em 24/10/2022, o Ministério Público devolveu os autos ao Juízo com manifestação, os quais foram conclusos para decisão. Assim, não se observa desídia ou excesso de prazo do Juízo, inexistindo urgência apta a amparar ou ensejar a apreciação do presente habeas corpus em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da situação executória do paciente e da apreciação do pedido de progressão. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022 13:19:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator